Tribunal: TRF3
Processo: 5000926-85.2016.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
240/588)

5000926-85.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ATIVIDADE COMUM. DECLARAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO POR SENTENÇA TRABALHISTA CONDENATÓRIA. BENEFÍCIO INTEGRAL DEVIDO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS

1 – O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 631.240/MG, resolvido nos termos do artigo 543-B do CPC/73, assentou o entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo a ser formulado perante o INSS antes do ajuizamento de demanda previdenciária não viola a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CR/88, art. 5o, XXXV). Ressalvou-se, contudo, a possibilidade de formulação direta do pedido perante o Poder Judiciário quando se cuidar de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, ou ainda, quando notório e reiterado o entendimento do INSS em desfavor da pretensão do segurado e, por fim, se a autarquia ofereceu contestação. A demanda fora ajuizada anteriormente ao julgamento citado, e o INSS ofereceu contestação opondo-se à pretensão inicial, razão pela qual incide a hipótese contemplada na alínea "ii" do item 6 do aresto em questão.

2 - No que tange ao período de labor de 01/10/1972 a 31/01/1978, a Certidão de fl. 47 dá conta de que o autor exerceu a função de auxiliar de serviços diversos, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, no período mencionado e foi assinada pelo Prefeito da Municipalidade. Não obstante não seja plausível o reconhecimento do labor urbano com base em declaração de ex-empregador, por se tratar de mero depoimento reduzido à termo sem o crivo do contraditório, o presente caso apresenta peculiaridade a ser considerada, uma vez que os documentos originais comprovatórios do vínculo em questão não existem mais, em razão de incêndio ocorrido no referido órgão. Assim, considerando o ocorrido e a fé pública de que goza o signatário do documento, próprio Prefeito da municipalidade, de rigor o reconhecimento do período de labor pleiteado.

3 - Do compulsar dos autos - os quais, registre-se, foram instruídos com a reclamatória trabalhista (ID 80564) - depreende-se que a sentença, proferida pela Justiça do Trabalho declararam a existência do vínculo empregatício no período de 01/11/1999 a 31/07/2004. Realizados os cálculos em fase de liquidação, foi proferida sentença homologatória.

4 - Superado o argumento no sentido de inexistir coisa julgada, por não ter o INSS integrado à relação processual, uma vez que a empresa reclamada foi condenada a verter as contribuições previdenciárias, devidas e não adimplidas a tempo e modo, aos seus cofres - único interesse possível do ente previdenciário na lide obreira.

5 - Além disso, embora o INSS não tenha participado da lide trabalhista, foi devidamente citado e teve a oportunidade de exercer o contraditório no presente feito.

6 - Quanto ao efetivo recolhimento, eventuais omissões não podem ser alegadas em detrimento do trabalhador que não deve ser penalizado pela inércia de outrem, sobretudo porque, em se tratando de segurado empregado e havendo a determinação na sentença, essa obrigação fica transferida ao empregador, devendo o INSS fiscalizar o exato cumprimento da norma. Assim, mantida a sentença vergastada que reconheceu o vínculo empregatício mantido entre 01/11/1999 a 31/07/2004. Ademais, o referido período foi averbado junto à CTPS do requerente e consta da base de dados do CNIS.

7 - Considerando-se os períodos de labor comum reconhecida nesta demanda, aliados aos demais períodos incontroversos (extratos do CNIS de fls. 165/166 e 181/182, além da Certidão de fl. 47 e a Certidão de Tempo de Contribuição de fl. 78), verifica-se que o autor contava com 35 anos, 10 meses e 11 dias de tempo de serviço, por ocasião da data do requerimento administrativo (11/04/2012), fazendo jus, portanto, à concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição.

8 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

9 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

10 - Quanto aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a referida verba deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente - conforme, aliás, preconizava o §4o, do art. 20 do CPC/73, vigente à época do julgado recorrido - o que restará perfeitamente atendido com o percentual de 10% (dez por cento), devendo o mesmo incidir sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante o verbete da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

11 – Matéria preliminar rejeitada. Remessa necessária e apelação parcialmente providas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000926-85.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JESUS MILANE DE SANTANA

Advogado do(a) APELADO: PAULO DO AMARAL FREITAS - MS17443-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000926-85.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JESUS MILANE DE SANTANA

Advogado do(a) APELADO: PAULO DO AMARAL FREITAS - MS17443-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por JESUS MILANE DE SANTANA, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com averbação de período de labor devidamente reconhecido na esfera trabalhista, bem como o laborado junto à Prefeitura Municipal de Iguatemi.

A r. sentença de fls. 197/208 julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o labor urbano do requerente junto à Prefeitura Municipal de Iguatemi no período de 01/10/1972 a 31/01/1978, bem como o período reconhecido na esfera trabalhista, vale dizer, de 01/11/1999 a 31/07/2004, condenando a Autarquia na concessão e pagamento da aposentadoria por tempo de contribuição integral, a partir da data do requerimento administrativo (30/04/2012), devendo as parcelas em atraso serem pagas de uma só vez, acrescidas de correção monetária e juros de mora. Por fim, fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação até a data do decisum. Decisão submetida à remessa necessária.

Em razões recursais de fls. 213/236, o INSS alega, preliminarmente, a falta de interesse de agir, ante a ausência de prévia formulação administrativa do pedido. No mérito, pugna pela reforma da r. sentença, ao fundamento de que não restou demonstrado o período de labor junto à Prefeitura Municipal de Iguatemi, bem como não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício. Subsidiariamente, insurge-se quanto ao termo inicial do benefício, correção monetária, juros de mora e verba honorária fixados.

Contrarrazões da parte autora às fls. 241/258.

Devidamente processados os recursos, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000926-85.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JESUS MILANE DE SANTANA

Advogado do(a) APELADO: PAULO DO AMARAL FREITAS - MS17443-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O INSS alega a ausência de prévio requerimento administrativo, o que implicaria na carência da ação.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 631.240/MG, resolvido nos termos do artigo 543-B do CPC/73, assentou o entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo a ser formulado perante o INSS antes do ajuizamento de demanda previdenciária não viola a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CR/88, art. 5o, XXXV). Ressalvou-se, contudo, a possibilidade de formulação direta do pedido perante o Poder Judiciário quando se cuidar de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, ou ainda, quando notório e reiterado o entendimento do INSS em desfavor da pretensão do segurado e, por fim, se a autarquia ofereceu contestação.

O precedente restou assim ementado, verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

(...)

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento , para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir."

(STF, RE no 631.240/MG, Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 03.09.2014, DJe 10.11.2014). (grifos nossos)

No caso em exame, malgrado trate-se de pedido concessivo de benefício, a demanda fora ajuizada anteriormente ao julgamento citado, e o INSS ofereceu contestação opondo-se à pretensão inicial, razão pela qual incide a hipótese contemplada na alínea "ii" do item 6 do aresto em questão.

Passo à análise do labor urbano.

No que tange ao período de labor de 01/10/1972 a 31/01/1978, a Certidão de fl. 47 dá conta de que o autor exerceu a função de auxiliar de serviços diversos, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, no período mencionado e foi assinada pelo Prefeito da Municipalidade.

Não obstante não seja plausível o reconhecimento do labor urbano com base em declaração de ex-empregador, por se tratar de mero depoimento reduzido à termo sem o crivo do contraditório, o presente caso apresenta peculiaridade a ser considerada, uma vez que os documentos originais comprobatórios do vínculo em questão não existem mais, em razão de incêndio ocorrido no referido órgão.

Assim, considerando o ocorrido e a fé pública de que goza o signatário do documento, próprio Prefeito da municipalidade, de rigor o reconhecimento do período de labor pleiteado.

Do labor reconhecido na esfera trabalhista

É cediço que a sentença trabalhista é admitida como início de prova material para fins previdenciários, contudo, o título judicial só pode ser considerado se fundado em elementos que demonstrem o labor exercido e os períodos alegados pelo trabalhador, nos termos do artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/91, excetuado, portanto, os casos originados pela decretação da revelia da reclamada ou de acordo entre as partes, ante a inexistência de provas produzidas em Juízo.

Neste sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DIRIGIDO AO STJ. ART. 14, § 4o, DA LEI 10.259/2001. TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA TRABALHISTA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme acentuado na decisão ora agravada, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a sentença trabalhista pode ser considerada como início de prova material para a determinação de tempo de serviço, caso tenha sido fundada em outros elementos de prova que evidenciem o labor exercido e os períodos alegados pelo trabalhador.

2. O julgado da Turma Nacional consignou que a sentença trabalhista, prolatada após a análise da prova oral colhida no processo, constitui elemento suficiente para reconhecimento do tempo de serviço (fl. 244). Portanto, não há falar em divergência jurisprudencial entre o julgado da Turma Nacional de Uniformização e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema apta a amparar incidente de uniformização.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, Primeira Seção, AGP - Agravo Regimental na Petição - 9527, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Julgado em 08/05/2013, DJE de 14/05/2013)". (grifos nossos)

No caso, o período laborado para a empresa Enertel Engenharia Ltda. foi reconhecido por sentença trabalhista, após regular instrução processual (vale dizer, sem a decretação de revelia da reclamada ou de acordo entre as partes). A controvérsia reside na possibilidade de cômputo do referido tempo de serviço, para fins previdenciários.

Do compulsar dos autos - os quais, registre-se, foram instruídos com a reclamatória trabalhista (ID 80564) - depreende-se que a sentença, proferida pela Justiça do Trabalho declararam a existência do vínculo empregatício no período de 01/11/1999 a 31/07/2004. Realizados os cálculos em fase de liquidação, foi proferida sentença homologatória.

Superado o argumento no sentido de inexistir coisa julgada, por não ter o INSS integrado à relação processual, uma vez que a empresa reclamada foi condenada a verter as contribuições previdenciárias, devidas e não adimplidas a tempo e modo, aos seus cofres - único interesse possível do ente previdenciário na lide obreira.

Além disso, embora o INSS não tenha participado da lide trabalhista, foi devidamente citado e teve a oportunidade de exercer o contraditório no presente feito.

Quanto ao efetivo recolhimento, eventuais omissões não podem ser alegadas em detrimento do trabalhador que não deve ser penalizado pela inércia de outrem, sobretudo porque, em se tratando de segurado empregado e havendo a determinação na sentença, essa obrigação fica transferida ao empregador, devendo o INSS fiscalizar o exato cumprimento da norma.

No que tange ao reconhecimento do vínculo, inexiste razão à autarquia, uma vez que, na reclamatória, houve instrução processual, que corroborou a atividade desenvolvida na empresa pela parte autora.

Dito isso, tenho como correta a sentença vergastada que reconheceu o vínculo empregatício mantido entre 01/11/1999 a 31/07/2004. Ademais, o referido período foi averbado junto à CTPS do requerente e consta da base de dados do CNIS.

Passo à análise do pleito de concessão da aposentadoria.

A aposentadoria por tempo de contribuição encontra-se atualmente prevista no art. 201, §7o, I, da Constituição Federal, o qual dispõe:

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

Conforme planilha em anexo, considerando-se os períodos de labor comum reconhecidos nesta demanda, aliados aos demais períodos incontroversos (extratos do CNIS de fls. 165/166 e 181/182, além da Certidão de fl. 47 e a Certidão de Tempo de Contribuição de fl. 78), verifica-se que o autor contava com 35 anos, 10 meses e 11 dias de tempo de serviço, por ocasião da data do requerimento administrativo (11/04/2012), fazendo jus, portanto, à concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição.

O termo inicial deve ser mantido na data do requerimento administrativo (11/04/2012).

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Quanto aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a referida verba deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente - conforme, aliás, preconizava o §4o, do art. 20 do CPC/73, vigente à época do julgado recorrido - o que restará perfeitamente atendido com o percentual de 10% (dez por cento), devendo o mesmo incidir sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante o verbete da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar, dou parcial provimento à apelação do INSS e à remessa necessária a fim de estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, mantida, no mais, a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ATIVIDADE COMUM. DECLARAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO POR SENTENÇA TRABALHISTA CONDENATÓRIA. BENEFÍCIO INTEGRAL DEVIDO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS

1 – O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 631.240/MG, resolvido nos termos do artigo 543-B do CPC/73, assentou o entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo a ser formulado perante o INSS antes do ajuizamento de demanda previdenciária não viola a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CR/88, art. 5o, XXXV). Ressalvou-se, contudo, a possibilidade de formulação direta do pedido perante o Poder Judiciário quando se cuidar de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, ou ainda, quando notório e reiterado o entendimento do INSS em desfavor da pretensão do segurado e, por fim, se a autarquia ofereceu contestação. A demanda fora ajuizada anteriormente ao julgamento citado, e o INSS ofereceu contestação opondo-se à pretensão inicial, razão pela qual incide a hipótese contemplada na alínea "ii" do item 6 do aresto em questão.

2 - No que tange ao período de labor de 01/10/1972 a 31/01/1978, a Certidão de fl. 47 dá conta de que o autor exerceu a função de auxiliar de serviços diversos, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, no período mencionado e foi assinada pelo Prefeito da Municipalidade. Não obstante não seja plausível o reconhecimento do labor urbano com base em declaração de ex-empregador, por se tratar de mero depoimento reduzido à termo sem o crivo do contraditório, o presente caso apresenta peculiaridade a ser considerada, uma vez que os documentos originais comprovatórios do vínculo em questão não existem mais, em razão de incêndio ocorrido no referido órgão. Assim, considerando o ocorrido e a fé pública de que goza o signatário do documento, próprio Prefeito da municipalidade, de rigor o reconhecimento do período de labor pleiteado.

3 - Do compulsar dos autos - os quais, registre-se, foram instruídos com a reclamatória trabalhista (ID 80564) - depreende-se que a sentença, proferida pela Justiça do Trabalho declararam a existência do vínculo empregatício no período de 01/11/1999 a 31/07/2004. Realizados os cálculos em fase de liquidação, foi proferida sentença homologatória.

4 - Superado o argumento no sentido de inexistir coisa julgada, por não ter o INSS integrado à relação processual, uma vez que a empresa reclamada foi condenada a verter as contribuições previdenciárias, devidas e não adimplidas a tempo e modo, aos seus cofres - único interesse possível do ente previdenciário na lide obreira.

5 - Além disso, embora o INSS não tenha participado da lide trabalhista, foi devidamente citado e teve a oportunidade de exercer o contraditório no presente feito.

6 - Quanto ao efetivo recolhimento, eventuais omissões não podem ser alegadas em detrimento do trabalhador que não deve ser penalizado pela inércia de outrem, sobretudo porque, em se tratando de segurado empregado e havendo a determinação na sentença, essa obrigação fica transferida ao empregador, devendo o INSS fiscalizar o exato cumprimento da norma. Assim, mantida a sentença vergastada que reconheceu o vínculo empregatício mantido entre 01/11/1999 a 31/07/2004. Ademais, o referido período foi averbado junto à CTPS do requerente e consta da base de dados do CNIS.

7 - Considerando-se os períodos de labor comum reconhecida nesta demanda, aliados aos demais períodos incontroversos (extratos do CNIS de fls. 165/166 e 181/182, além da Certidão de fl. 47 e a Certidão de Tempo de Contribuição de fl. 78), verifica-se que o autor contava com 35 anos, 10 meses e 11 dias de tempo de serviço, por ocasião da data do requerimento administrativo (11/04/2012), fazendo jus, portanto, à concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição.

8 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

9 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

10 - Quanto aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a referida verba deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente - conforme, aliás, preconizava o §4o, do art. 20 do CPC/73, vigente à época do julgado recorrido - o que restará perfeitamente atendido com o percentual de 10% (dez por cento), devendo o mesmo incidir sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante o verbete da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

11 – Matéria preliminar rejeitada. Remessa necessária e apelação parcialmente providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e dar parcial provimento à apelação do INSS e à remessa necessária a fim de estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, mantida, no mais, a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.